Tribunal: TJSP
Processo: 2105355-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Administração de herança
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Protesto contra alienação de bens – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor – Alegação de que a intimação do protesto por meio de editais representa advertência a possíveis compradores dos terrenos sobre a possibilidade de eventuais discussões jurídicas futuras acerca dos bens envolvidos – Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos –

Ementa:
Agravo de instrumento – Protesto contra alienação de bens – Decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo autor – Alegação de que a intimação do protesto por meio de editais representa advertência a possíveis compradores dos terrenos sobre a possibilidade de eventuais discussões jurídicas futuras acerca dos bens envolvidos – Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos – Medida que se mostra temerária em sede de cognição sumária – Documentos que acompanham a peça inaugural são insuficientes para amparar o pedido nesta fase, sendo mais prudente aguardar o aperfeiçoamento do contraditório - Decisão que deve ser preservada – Recurso não provido.